Tribunal: TJSP
Processo: 2247763-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247763-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
CARLOS TARDELLI, é agravado CELSO DO PRADO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247763-18.2019.8.26.0000 -Voto no 37.077
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
PINHEIROS
AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS TARDELLI
AGRAVADO: CELSO DO PRADO PEREIRA
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO PAULO HENRIQUE RIBEIRO
GARCIA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa.
Título extrajudicial. Alugueres e encargos de locação residencial,
com contrato escrito. Penhora de imóvel. Ingresso do executado,
com patrono constituído. Inexistência de nulidade. Excesso de
execução, a cogitar na via própria. Abordagem incidental, bem
rejeitada. Recurso do executado. Desprovimento.
VOTO No 37.077
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, executado, assim à consideração
de título extrajudicial (inadimplemento de alugueres e encargos de locação
residencial, com contrato escrito), o agravante questiona decisão, que lhe rejeitou
objeção pré-executiva, renovando argumentos (defeito na comunicação
processual e excesso de execução).
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito (fl. 50).
Informações da instância da causa, a fl. 54.
Contraminuta, a fls. 56/58.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247763-18.2019.8.26.0000 -Voto no 37.077
3
FUNDAMENTAÇÃO
Diligência para citação do executado (agravante),
efetivada pelo correio, com a respectiva carta recebido pelo porteiro (fls. 55/60 e
81), nessa circunstância não cabe inquinar o ato (artigo 248, §4o, do Código de
Processo Civil).
Ademais, intervindo o executado, por meio de procurador,
o comparecimento espontâneo também secundariza arguição de nulidade.
Alegado excesso de execução, há que encaminhar em
sede própria (art. 525, § 1o, V, do Código de Processo Civil).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator